Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706289-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Conforme decisão de ID 69235231, indeferida a liminar vindicada pela reclamante, solicitou-se informações à autoridade reclamada, determinou-se a intimação dos interessados para, querendo, apresentarem resposta, bem como a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. As informações foram prestadas ao ID 69286322. Em 11/03/2025, decorreu o prazo para os interessados apresentarem resposta à reclamação (ID 69616033). Todavia, em 12/03/2025, a advogada Laura Bruno Araújo Lopes, representando os interesses da parte interessada, requereu a devolução do prazo sob a seguinte assertiva (ID 69649706): (...) Conforme consta dos autos, Vossa Excelência proferiu decisão em 26/2/2025, indeferido a liminar na reclamação criminal ajuizada por CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI, a qual foi publicada em 6/3/2025. Do teor da referida decisão tem-se que a relatora determinou a intimação da defesa dos reclamados para resposta no prazo de 5 (cinco) dias, vencendo na data de ontem, 11/3/2025, terça-feira. Ocorre que a signatária recebeu substabelecimento para atuar como patrona da causa no dia 12/3/2025, quarta-feira, quando constatou que o prazo para resposta dos reclamados transcorreu in albis. O caso ora debatido é demasiadamente delicado e merece atenção aos detalhes, especialmente considerando que se está diante de uma falsa alegação de crimes no âmbito familiar, o que, demanda, necessariamente a impugnação das alegações que pendem contra os reclamados. Em que pese conste outra advogada habilitada nos autos desde o início, fato é que a ausência de impugnação por parte dos reclamados fere gravemente os princípios norteadores do processo penal e impede a prestação adequada da jurisdição. Em seguida, sobreveio ao ID 69722051 petição da reclamante se insurgindo contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar. Requer a Defesa de CLAUDIA RICHTER TRANQUILLINI: a) Que sejam desconsideradas as conclusões do parecer ministerial e decisões pretéritas, em virtude da ausência de provas concretas e da inobservância do contraditório; b) Que o Tribunal restabeleça as medidas protetivas previamente concedidas; c) A adoção de medidas para impedir novas tentativas de internação compulsória sem respaldo legal; d) A designação de audiência para a oitiva da Reclamante e demais envolvidos, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e) O julgamento procedente do pedido da Reclamante, com a devida apuração dos fatos narrados e responsabilização das partes envolvidas. f) A apuração da conduta do psiquiatra que emitiu o laudo sem contato prévio com a paciente, em possível violação ao Código de Ética Médica. Brevemente relatado, decido. Primeiramente, examino a petição de ID 69722051 (reclamante). Trata-se de pedido de reconsideração da decisão desta Relatora que indeferiu a liminar. Em suma, defende a reclamante o restabelecimento das medidas protetivas com a desconsideração das decisões pretéritas e do parecer ministerial, em que o Procurador de Justiça oficiou pela improcedência da reclamação, bem como a adoção de providências para evitar nova tentativa de internação compulsória, com a designação de audiência e determinação de apuração da responsabilidade de seus filhos e do médico psiquiatra, o qual teria emitido laudo em desacordo com o Código de Ética Médica. A Reclamação no processo penal é cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Sendo assim, compete a este Tribunal de Justiça, no caso em comento, aferir se a decisão reclamada, ao entender pela não incidência da Lei 11.340/06, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em Plantão Judicial, contém erro de procedimento ou não. Imperioso anotar, outrossim, que a análise do presente recurso está adstrita ao episódio ocorrido no dia 09/01/2025, que motivou o deferimento das medidas protetivas de urgência, depois revogadas pela autoridade reclamada. Nesse cenário, descabe a essa Relatoria adotar medidas para evitar futura internação compulsória, bem como designar audiência de instrução, e, ainda, determinar a apuração e responsabilização dos envolvidos, inclusive do médico psiquiatra por suposta violação aos deveres profissionais, devendo a reclamante se valer das vias e instrumentos adequados para tanto. No mais, não se olvida do delicado quadro de saúde da reclamante, agravado pelos conflitos no âmbito familiar. No entanto, o que sobeja dos autos é que a internação involuntária da reclamante em 09/01/2025 – ato que motivou o requerimento de medidas protetivas por suposta violência psicológica contra a mulher – não se deu por motivação de gênero, na forma da Lei 11.340/2006, ensejando, acertadamente, a revogação das medidas. Portanto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Passo a examinar a petição de ID 69649706 (interessados). Como cediço, a apresentação das contrarrazões, cujo prazo é igual ao prazo do próprio recurso, é facultativa, isto é, a parte não é obrigada a apresentá-las, e sua ausência não gera presunção de concordância com o recurso. Na hipótese, os interessados estão representados pela advogada Márcia Tranquillini Nery, OAB/DF 56776, a qual, depois de escoado o prazo para contrarrazões, substabeleceu à advogada peticionante, Dra. Laura Bruno Araújo Lopes, OAB/DF 79.068, com reservas, os poderes que lhe foram outorgados pela parte interessada (ID 69649663). Com efeito, BÁRBARA RICHTER TRANQUILLINI NERY, THIAGO RICHTER TRANQUILLINI NERY e JOSÉ MÁRIO TRANQUILLINI, estão, atualmente, sendo representados pelas duas advogadas, donde se conclui que houve, simplesmente, a perda do prazo para a resposta. A propósito, sendo o prazo para contrarrazões peremptório, ou seja, definido por lei, não pode ser alterado por liberalidade das partes ou do magistrado. No mais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ingresso de novo procurador nos autos não reabre o prazo para a prática de atos processuais. Isso porque inexiste previsão legal nesse sentido, de modo que a inércia/desídia do advogado não é causa de suspensão ou interrupção de prazos, o que privilegia os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva. Assim, “eventual constituição de novo causídico, como na hipótese, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos (preclusão)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 842.406/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 23/8/2016). Por oportuno, vale conferir os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NÃO DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há devolução do prazo para praticar atos processuais nos casos em que há constituição de novo procurador pela parte. 2. É desnecessária a notificação do réu especificamente para se manifestar se deseja prosseguir com o defensor dativo. O acusado pode, a todo tempo, nomear defensor de sua confiança, nos termos do art. 263 do CPP. 3. Na espécie, o réu foi assistido por advogado dativo, o qual foi intimado do acórdão de apelação em 14/1/2020. Assim, o prazo quinzenal de interposição do especial se encerrou em 29/1/2020, mas apenas em 17/2/2020 houve o ajuizamento do recurso por defensor constituído, a evidenciar sua manifesta intempestividade. 4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos e princípios constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.150/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Considera-se intempestiva a apelação interposta fora do quinquídio legal. 1.1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo para a interposição de apelação, pois não tem força de afastar a preclusão temporal. Além disso, o fato de o Juízo a quo republicar a decisão interlocutória de forma equivocada não renova o prazo para interposição de recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1316019, 07231448920208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o pleito de devolução do prazo para resposta formulado ao ID 69649706 pela Defesa dos interessados, ante a ausência de previsão legal. Publique-se. Intimem-se. Após, em que pese a Procuradoria de Justiça já tenha ofertado parecer, remetam-lhe os autos novamente, a fim de que, ciente da presente decisão, bem como da petição e documentos anexados pela reclamante ao ID 69722051 e seguintes, altere/complemente a manifestação de ID 69667651. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora